Tribunal: CARF
Processo: 10882.720089/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720089/2019-18
RESOLUÇÃO
1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARANAPANEMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração – AI, com
exigência de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no montante de
R$29.720.371,21, valor atualizado até 1/2019, relativo ao exercício 2015, ano-
calendário 2014.
Fl. 23577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
2

Do procedimento fiscal.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls.185/195, a ação fiscal teve
início em 27/4/18, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, fls.
2/4. Verificou-se que o contribuinte entregou DCTF - Declaração de Débitos e
Créditos de Tributos Federais, ano-calendário 2014, com informação de CSLL
zerada.
Em ação fiscal anterior, já tinha sido lavrado o AI no 10805.721782/2014-16, com
exigência de CSLL referente ao ano-calendário 2011. Consta do TVF daquele
processo, que o contribuinte alegou possuir ação judicial, com trânsito em
julgado, reconhecendo a inexistência de relação jurídica quanto à incidência da
CSLL em suas operações.
Esclarece a fiscalização que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade -ADI
15/2007, o Superior Tribunal Federal - STF decidiu ser constitucional a cobrança
da CSLL instituída pela Lei no 7.689 de 1988. Com base no Parecer da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional - PGFN/CRJ/No 492/2011, o Fisco Federal pode cobrar
o referido tributo.
Intimado a justificar o não recolhimento de CSLL no ano de 2014, o contribuinte
apresentou a sentença da Ação Ordinária no 90.0003147-8, transitada em julgado,
que segundo seu entendimento, estaria vigente até os dias atuais, uma vez que o
judiciário reconheceu a inexistência de relação jurídica tributária entre o
contribuinte e a União em relação à CSLL.
Diante das constatações expostas anteriormente, foi lavrado o presente AI, tendo
como infração Falta/Insuficiência de Recolhimento da CSLL, ano-calendário 2014.
A base de cálculo da CSLL foi apurada considerando as informações apresentadas
pelo próprio contribuinte na ficha L300 - "Demonstração do Relsultado Líquido do
Período Fiscal" da ECF, cuja soma dos meses do ano-caledário 2014 totalizava
R$123.879.786,61.
A alíquota aplicada para cálculo da CSLL foi de 9%, sobre a base de cálculo
considerada, conforme previsto no art. 3o, inciso III da Lei no 7.689/88.
A multa de ofício foi apurada conforme art. 44, I da Lei no 9.430/96, no percentual
de 75%, haja vista a falta de recolhimento da CSLL devida.
Foi constituída exigência de Multa Isolada, nos termos do art. 44, II, alínea "b" da
Lei no 9.430/96, correspondente a 50% das estimativas mensais da CSLL não
recolhidas, cálculo da multa conforme tabela de fls. 193 do TVF.
Fl. 23578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
3
A tributação do contribuinte foi pelo Lucro Real, período de apuração anual,
portanto, ele estava obrigado a realizar antecipações mensais das estimativas de
CSLL.
O sujeito passivo tomou ciência da autuação, via postal, em 18/1/2019, conforme
Aviso de Recebimento de fls. 238.
Apresentou impugnação em 18/2/2019, por intermédio de procuradores,
conforme instrumento de fls. 243/305, documentos e procurações de fls.
307/338.

Impugnação.
Alega tempestividade da impugnação e faz um breve relato dos fatos que
motivaram a autuação, dispondo, conforme razões a serem apresentadas, que o
AI não pode prosperar, por inobservância da coisa julgada assegurada ao
impugnante.
O lançamento fiscal deve ser cancelado, em síntese, pelas seguintes razões:
2.1. Nulidade por vício material do lançamento. Incompetência do agente fiscal
da DRF-Osasco para auditar e autuar empresa não circunscrita à sua jurisdição.
A CSLL é apurada e, portanto, passível de ser auditada, pela unidade da RFB de
sede da pessoa jurídica. A IMPUGNANTE tem sede em Santo André, Município
sob jurisdição de unidade diversa da RFB. Logo, era vedada a promoção de
auditoria por agente fiscal de localidade em que ela sequer tem
estabelecimento e vinculado a DRF de local diverso daquela em que localizada
a sua sede;
2.2. Ausência de apuração do resultado tributável. A Fiscalização concluiu que
seria devida a CSLL ao argumento de que o título judicial obtido pela
IMPUGNANTE teria perdido a eficácia antes de 2014, porém, não apurou o
resultado tributável. Simplesmente aplicou a alíquota da contribuição sobre o
lucro contábil da IMPUGNANTE (R$ 123.879.786,61), o qual, evidentemente,
não se confunde com o resultado ajustado para fins de tributação. Nem se
alegue, como feito, que o montante havia sido declarado em ECF como base de
cálculo da CSLL e depois da abertura da auditoria houve a retificação que
justificaria a adoção do valor primitivo pela Fiscalização. Tal sucede não só
porque os R$123.879.786,61 que constavam da ECF antes da retificação não
representavam o “lucro líquido ajustado” - base de cálculo da CSLL -, mas
simplesmente o lucro contábil, sem adições, exclusões ou compensações, como
também porque, uma vez retificada a ECF, a declaração anterior ficou sem
valor e foi substituída pela nova, sendo que, diferentemente do que sucede
com a DCTF, para a escrituração digital inexiste impedimento para a retificação
de equívocos (como no caso presente) depois de iniciada a auditoria.
Fl. 23579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
4
2.3. Impossibilidade de exigência de crédito tributário fundada em novel
interpretação, distinta da que vigora à época dos fatos. O artigo 24 da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, objeto da Lei 13.655/2018,
veda que haja a cobrança de crédito tributário com base em revisão de
orientação geral que existia à época em que praticados os fatos, considerando-
se como tal, inclusive, a existência de jurisprudência majoritária de tribunal
administrativo que respaldasse justamente o que sucede na presente hipótese.
2.4. Mérito. Impossibilidade de exigência de CSLL dada a existência de coisa
julgada a afastando. Na eventualidade de serem superados os argumentos
anteriores que levam ao cancelamento da integralidade das exigências, o que
se admite tão só para argumentar, deve:(2.4.1) preliminarmente, ser
sobrestado o trâmite do feito de que se cuida, ficando suspenso até a definição
da discussão em questão pelo STF em sede repercussão geral, a fim de ser
aplicada ao caso a mesma solução que venha a ser adotada pela Corte; ou
(2.4.2) sucessivamente, reconhecida a inexistência de mudança nas
circunstâncias de fato e/ou direito que fizessem com que a decisão na AO
90.0003147-8 perdesse a sua eficácia, vigorando até o presente, mesmo
porque ausente o ajuizamento de Ação Rescisória pela União, na medida em
que a CSLL, com as suas características gerais, permanece a mesma desde sua
instituição pela Lei 7.689/1988, a qual foi afastada pelo Judiciário
especificamente no caso da IMPUGNANTE.
2.5. Apuração correta da CSLL. Dever de cancelamento parcial da autuação. No
mínimo, se ultrapassados os argumentos antecedentes, o que se assume para
argumentar, pelo menos, deve ser reduzido crédito tributário para a
importância correspondente à CSLL que seria devida no período, qual,
calculada segundo os preceitos decorrentes da legislação tributária em vigor
(Lucro Real) seria de R$4.616.268,74 e não R$ 11.149.180,79, tal como constou
do lançamento.
2.6. Afastamento, quando menos, da multa de ofício e dos juros de mora.
Sendo fora de dúvida que, à época dos fatos, o entendimento dominante na
jurisprudência administrativa (além da judicial) era de que não era devida a
CSLL em casos como a da IMPUGNANTE, em que havia trânsito em julgado
assegurando o afastamento da contribuição sem que tenha havido o
ajuizamento de Ação Rescisória, não lhe pode ser imputada multa e tampouco
cobrados juros de mora juntamente com o principal, dado o comportamento
adotado estar em linha com aquele que predominava no âmbito administrativo
até então, justificando o afastamento de referidos consectários legais, nos
termos dos arts. 100 do CTN e 76 da Lei 4.502/1964.
2.7. Descabimento das multas isoladas. A improcedência das multas isoladas
sobre as estimativas equivocadamente imaginadas como devidas decorre:
2.7.1. Da reconstituição (na realidade, da apuração, pois nada foi determinado
de ofício) da CSLL a partir da sistemática do lucro real anual, o que não se
Fl. 23580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
5
confunde com a identificação do lucro contábil, mês a mês, como feito pela
Fiscalização. A apuração revela estimativas inferiores às calculadas nos autos
de infração (o que se determinou a partir da premissa, assumida unicamente
para argumentar, do dever de apurar e recolher CSLL no período);
2.7.2. Do descabimento de sua imposição por ausência de recolhimento de
estimativas, por terem origem nos mesmos fatos e serem aplicadas
simultaneamente com a multa de ofício lançada quando da exigência de CSLL
objeto do mesmo feito. O procedimento representa a imputação de dupla pena
às mesmas e únicas supostas infrações; e 2.7.3. Independentemente do
exposto no item anterior, a aplicação das multas isoladas por ausência de
recolhimento de estimativas é igualmente improcedente, por terem sido
constituídas em 2019, ou seja, após o encerramento do período de apuração
apenado (2014), o que é vedado.
Complementação de argumentos em relação aos itens acima resumidos.
2.1. Incompetência do agente autuante, por inobservância das normas que
regulamentam a atividade de Fiscalização.
Alega o impugnante que, nos termos do §4o do art. 7o da Portaria RFB
1.687/2014, na redação vigente à época da lavratura do TDPF, que legitimaria a
conduta da autoridade lançadora, não foi observada a necessidade de consulta e
pedido prévio à Superintendência, pelo agente fiscal, com a pretensão de realizar
auditoria em localidade outra que não a jurisdição da unidade em que estava
lotado.
2.2. Improcedência do lançamento pela ausência de identificação da base de
cálculo da CSLL.
A ECF, entregue em 05/01/2018, não continha a base de cálculo da CSLL, mas
apenas o lucro contábil. O montante de R$123.879.786,61, adotado como base de
cálculo da CSLL pela fiscalização, corresponde ao lucro líquido, descontadas as
provisões de IRPJ do período. O lucro líquido, apurado segundo os ditames da
legislação de direito privado, não se confunde com a base de cálculo da CSLL, que
é o lucro tributável, que obedece aos ditames da legislação tributária.
A ECF, antes da retificação, ao contrário do alegado pela fiscalização, não continha
a apuração de CSLL pela impugnante. A base de cálculo é o resultado ajustado
pelas adições, exclusões e compensações a que se refere a legislação fiscal, nos
termos da IN 390/2004, art. 37. Além do mais, pelo conteúdo da conta L300,
rubrica código 3, inexistia cálculo anual ou mensal com adições, exclusões ou
compensações.
Comprova-se a ausência de apuração de CSLL para 2014 na ECF, pelo exame das
fichas de apuração das estimativas devidas de CSLL, que se encontram zeradas.
Justifica a não apuração de estimativas, pelo fato de estar desobrigada ao
recolhimento com fundamento em decisão judicial.
Fl. 23581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
6
A impugnante retificou a ECF, em 15/05/2018, e o lucro líquido deixou de constar
inclusive das fichas que tratam da base de cálculo da CSLL. Na época do
lançamento, 09/01/2019, o lucro líquido, que constava erroneamente da ficha da
CSLL, estava zerada.
Afirma que a retificação da ECF faz com que o novo arquivo substitua
integralmente o retificado. A ECF pode ser retificada, mesmo depois de iniciada
auditoria (IN 1.422/2013, art. 6o-A, §1o). A ECF não tem natureza constitutiva do
crédito tributário e nem tem o efeito de substituir o lançamento de ofício, mas
apenas fornece informações à RFB. A base tributável utilizada pela fiscalização, no
errôneo entendimento de que havia sido apurada pelo impugnante em ECF, não
se presta para subsidiar lançamento tributário, ainda mais por ter sido substituída
para zero, no curso do procedimento fiscal.
A ausência de identificação da base de cálculo da CSLL torna improcedente o
trabalho fiscal, por inobservância da verdade material. Cita decisões de julgados
do Carf.
Argumenta que informou à fiscalização que não estava obrigada ao recolhimento
da CSLL e substituiu a ECF antes do lançamento, portanto é certo que o
lançamento feito se deu sobre materialidade diversa da legalmente admitida.
Conclui que há carência de motivação, por falta de base imponível, o que justifica
a insubsistência do lançamento.
2.3. Impossibilidade de aplicação de entendimento pela perda de eficácia do
título em 2014. Posição dominante em sentido diverso à época. Mandamento
constitucional (segurança jurídica/irretroatividade de nova interpretação) e
legal (art. 24 da LINDB).
Segundo a fiscalização a coisa julgada que desobriga o impugnante ao
recolhimento da CSLL, decorrente da sentença expedida na AO 90.0003147-8,
teria perdido a eficácia antes de 2014, época dos fatos geradores do lançamento.
A mudança de entendimento teria origem após o julgamento da ADI no 15/2007,
pelo STF e a edição do Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, ao argumento de
reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 7.689/1988, em julgamento de
controle concentrado. Assim, a fiscalização considerou que a ação individual em
favor do contribuinte teria perdido a eficácia.
Não caberia exigir do impugnante a CSLL, com base em novo entendimento
jurisprudencial, diferente do que predominava na esfera judicial à época, o que
tem apoio constitucional, decorrente dos princípios da proteção da confiança,
corolário da segurança jurídica, no que concerne a relação jurídica entre o Estado
e os contribuintes. Tal relação exige a proteção da confiança dos contribuintes,
inclusive mediante a observação da jurisprudência administrativa e judicial
vigorante ao tempo dos atos por estes praticados. Alega também ofensa ao
princípio da isonomia.
Fl. 23582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
7
Na época dos supostos fatos geradores, o entendimento dominante na
jurisprudência judicial e administrativa era no sentido de que o título transitado
em julgado, sem que tenha havido o ajuizamento de ação rescisória a fim de
desconstituí-la, como no presente caso, não pode ser relativizado, a despeito de
ulterior julgamento em sede de controle concentrado (ADI no 15/2007 - STF) que
tenha reconhecido a validade, em abstrato, da norma(Lei no 7.689/88) que, na
ação incidental, foi expressamente afastada para a parte integrante do litígio.
Cita posicionamento do STF e STJ, jurisprudência administrativa (Carf) e doutrina
no tocante à segurança jurídica, nos casos de mutação da jurisprudência e o
contribuinte ter agido em conformidade com a posição dominante à época dos
fatos, em total atendimento ao disposto no art. 24 da LINDB (controle
administrativo ou judicial de validade).
Requer a insubsistência do lançamento, seja pela posição firme do STJ e do Carf, à
época dos fatos, no sentido de validade do título judicial individual não
contestado em rescisória, mesmo que a ADI no 15/2007 do STF, em controle
concentrado, tenha reconhecido a validade em abstrato da Lei no 7.689/88.
2.4. Impossibilidade de exigência da CSLL dada a existência de coisa julgada
subsistente até o presente. Dever de sobrestamento até a solução da matéria
pelo STF.
O impugnante ajuizou, em face da União, a Ação Ordinária 90.0003147-8, na
Justiça Federal do DF, cuja decisão foi procedente, qual seja, pela inexistência da
obrigatoriedade de recolhimento de CSLL, instituída pela Lei no 7.689/88. A União
interpôs apelação, na qual foi confirmada a sentença de procedência.
Posteriormente, a União interpôs Recurso Extraordinário - RE, que foi não
conhecido. A decisão que não conheceu do RE transitou em julgado em
16/8/1993, portanto, formou-se coisa julgada material em favor do impugnante.
O fato de o STF ter declarado a constitucionalidade da CSLL (Lei no7.689/88)
quando do julgamento da ADI 15/2007, haja vista não ter sido interposta ação
rescisória em face do impugnante, não há qualquer mudança nas circunstâncias
de fato e/ou direito que tornasse sem eficácia a decisão na AO 90.0003147-8,
entendendo o impugnante que a decisão encontra-se vigorando até o presente.
No entanto, em preliminar, pede o sobrestamento dos autos, até o
assunto(Limites da coisa julgada em matéria tributária) seja julgado, nos Temas
881 e 885, com reconhecimento de Repercussão Geral, no Plenário Virtual do STF,
nos autos dos RREE 949.297 e 955.227.
O resultado do julgamento dos temas 881 e 885, com repercussão geral
reconhecida pelo Supremo nos autos dos RREE 949.297 e 955.227 afetarão o
presente processo. O STF já se posicionou pelo sobrestamento de todos os
processos pendentes que versem sobre a questão da CSLL - Coisa Julgada.
Fl. 23583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
8
Afirma que o processo no 10805.721782/2014-16, do próprio contribuinte, sobre
a mesma matéria, encontra-se sobrestado pelo Carf até o julgamento definitivo
pelo STF.
Assim, pede o sobrestamento do presente processo, se ultrapassados os
argumentos antecedentes que impõem insubsistência da exação fiscal.
Aduz que inexiste alteração nas circunstâncias de fato e/ou direito que fizessem
cessar a eficácia da coisa julgada material formada na AO 90.0003147-8, sem, no
entanto, a Fazenda Pública ter ajuizada ação rescisória.
A norma individual e concreta existente entre a impugnante e a União, decorrente
da coisa julgada formada nos autos da AO 90.0003147-8, encontra-se plenamente
válida e eficaz, inexistindo relação jurídico-tributária que ampare a exigência
contida no auto de infração ora impugnado, devendo ser cancelado.
2.5. Apuração da CSLL segundo os ditames do resultado ajustado. No mínimo,
deve ser reduzida a exigência principal e, proporcionalmente, a multa e os juros,
dada identificação do crédito tributário se procedente a premissa na qual se
baseou o lançamento.
Mesmo desobrigada ao recolhimento da CSLL, a impugnante refez o cálculo da
contribuição considerando como base de cálculo o resultado ajustado, com o
intuído de demonstrar o equívoco da fiscalização. Na apuração feita pela
impugnante, a base de cálculo chegou a R$51.291.874,91 e a contribuição seria de
R$4.616.268,74, valores inferiores aos calculados pela fiscalização (base
R$123.879.786,61 e contribuição R$11.149.180,79), conforme cálculos com a
descrição de todos os lançamento (LUCRO REAL PMA 12 2014).
Esclarece que, para se chegar ao valor acima, identificado o lucro líquido, a
impugnante fez as adições e exclusões, deste montante descontou os resultados
negativos de exercícios anteriores, limitados a 30% do lucro do próprio período de
apuração. A base de cálculo então foi de R$51.291.874,91, devendo ser afastado o
valor apurado no trabalho fiscal.
Eventual pretensão de substituição do método de apuração da CSLL, é vedado
pelos artigos 142 e 146 do CTN, e art. 10, III e V do Decreto 70.235/72, haja vista o
vício material no lançamento. Cita julgado da Turma da CSRF (acórdão 9101-
002.976, Rel. Cons. Rafael Vidal de Araújo, J: 05/07/2017).
Se possível fosse superar os argumentos que impõem o cancelamento da
integralidade da exigência, só para argumentar, deve reduzir a base de cálculo
segundo legislação, em substituição à considerada no lançamento, redundando
em CSLL de R$4.616.268,74, além do cancelamento proporcional da multa de
ofício e juros de mora exigidos.
2.6. Inexigibilidade de multas e juros moratórios.
De acordo com decisões do Carf, jurisprudência pacificada no STJ e legislação
vigente à época dos fatos, o entendimento uniforme era pela subsistente da coisa
Fl. 23584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
9
julgada individual de não recolhimento da CSLL, enquanto não desconstituída por
ação rescisória. Assim, não se poderia exigir da impugnante penalidades (art. 76
da Lei 4.502/64), enquanto prevalecesse o entendimento até então adotado,
sendo indiferente ulterior julgamento de ação de controle concentrado,
reconhecendo a validade em abstrato da norma afastada em controle difuso.
2.7. Descabimento de multa isolada.
Reconhecida a improcedência da exigência de CSLL, automaticamente, torna-se
prejudicada a cobrança da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas.
No caso, a multa incidiu sobre o resultado líquido do período alocado mês a mês.
O art. 44, II da Lei no 9.430/96 que embasou a multa, autoriza imputação de multa
sobre o valor do pagamento mensal não pago.
Além do erro ao utilizar o resultado líquido informado na ECF, o valor da multa foi
majorado. Deveria ser 60% menor, conforme quadro de fls. 297 (impugnação),
pois, deveria ser aplicado o percentual sobre a receita bruta e/ou de balancetes
de suspensão/redução, essa sim as únicas parcelas sujeitas à multa isolada.
Alega a impossibilidade de cominação da multa isolada concomitantemente com
a multa de ofício lançadas a partir da mesma e única infração.
A partir de uma interpretação sistemática, a aplicação da multa de ofício(75%)
acompanhada da exigência de tributos exclui a possibilidade de imposição da
multa isolada (50%). No caso, aplicou-se duas penalidades para a mesma infração
o que não pode prevalecer. Cita julgados do STJ, decisões do Carf. Pede o
cancelamento da multa por falta de recolhimento das antecipações de CSLL, vez
que a multa isolada e a de ofício têm origem na mesma infração e foram apuradas
sobre o a suposta falta de recolhimento de CSLL.
Também não é cabível a cominação da multa isolada por ausência de
recolhimento de estimativas após o encerramento do período de apuração. Em
2019, não se poderia exigir as antecipações que seriam obrigatórias em 2014, pois
o período de apuração já estava encerrado. A única multa possível de ser aplicada
seria a de ofício, pela ausência do recolhimento da CSLL considerada devida no
encerramento do período. Pede o cancelamento da multa isolada aplicada.
Por todo o exposto, requer sejam acatadas as razões da impugnação, seja pelos
erros cometidos pela fiscalização, seja na impossibilidade de exigência de tributo
diante do entendimento predominante em sentido oposto à época dos fatos. Se
ultrapassado o pedido de sobrestamento, deve prevalecer a decisão transitada
em julgado de CSLL, pela ausência de Ação Rescisória, sem prejuízo dos
argumentos de redução do valor da autuação, pelo cálculo do tributo no regime
do lucro real, e a improcedência dos acréscimos legais e multas isoladas, de modo
a ser integral ou, subsidiariamente, parcialmente cancelada a autuação fiscal.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE, que proferiu o acórdão no 02-93.708 – 7a Turma,
em 09 de julho de 2019, cuja ementa reproduzo abaixo:
Fl. 23585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
10
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF é órgão do poder Executivo de
alcance nacional, sendo os Auditores Fiscais os agentes competentes para
fiscalizar e efetuar o lançamento dos tributos federais em qualquer circunscrição,
não havendo impedimento para os agentes auditar e autuar estabelecimentos
localizados em outra jurisdição daquela em que estiver lotado, pois a
circunscrição das unidades da SRF é divisão apenas administrativa.
COISA JULGADA. EFICÁCIA. DECISÃO CONTRÁRIA DO STF.
A eficácia da coisa julgada não subsiste ante decisão contrária, definitiva e
vinculante emanada do STF, em sede de controle concentrado de
constitucionalidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA PENDENTE
DE JULGAMENTO NO STF. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o
sobrestamento no âmbito do processo administrativo fiscal, regido, entre outros,
pelo princípio da oficialidade, obriga-se a Administração a impulsionar o processo
até sua decisão final, independente de reconhecimento de repercussão geral pelo
STF sobre a matéria.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. EXIGÊNCIA.
A exclusão de penalidades e juros de mora ocorre quando o contribuinte estiver
observando decisão administrativa ou interpretação fiscal constante de decisão
irrecorrível de última instância administrativa, que não se coaduna com o caso de
mudança de entendimento do STF, em julgamento de constitucionalidade da
norma que regula a exigência.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. FATOS IMPONÍVEIS DISTINTOS.
É cabível aplicação de multa isolada decorrente de falta de pagamento de
estimativas mensais de CSLL concomitantemente com multa proporcional
incidente sobre o quantum devido e não pago ao final do período de apuração
anual, haja vista cuidarem de infrações distintas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 23.313/23.366, em que praticamente repete os mesmos termos da impugnação, além do
seguinte:
Fl. 23586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
11
1) Nulidade parcial do acórdão recorrido. Falta de motivação/fundamentação.
Não apreciação de argumento autônomo suficiente ao cancelamento integral
do auto de infração. Cerceamento do direito de defesa.
O argumento referente à observância do art. 24 da LINDB exposto em
impugnação pela Recorrente teria sido “solenemente ignorado pela DRJ, que
não analisou a defesa em sua integralidade. Esse argumento que constou da
defesa – e não foi apreciado pela DRJ – era autônomo e suficiente para o
afastamento da exigência”.
Logo, a DRJ teria preterido o direito de defesa constitucional e legalmente
assegurado à Recorrente, suprimindo instância impugnatória a que esta tinha
direito, e comprometendo por completo a validade do decisum proferido, no
que tange aos temas em questão. Evidente, portanto, a violação aos arts. 31 e
59 do Decreto 70.235/72 e art. 489, “caput”, II e § 1o, IV, do CPC.
2) Improcedência do lançamento de ofício. Ausência de quantificação do tributo.
Apuração inexistente que leva à cobrança ilegal - a Fiscalização incorreu em
erro insuperável quando da apuração do montante supostamente devido, na
medida em que se cobra CSLL da Recorrente sobre o lucro líquido contábil (o
qual, como sabido, não se confunde com a base da CSLL), ignorando-se
completamente a base de cálculo determinada pela legislação em vigor, a qual
estabelece que a tributação deve recair somente sobre o resultado decorrente
dos ajustes diversos, com adições determinadas, exclusões admitidas e
compensações de base de cálculo negativa.
A DRJ, ao examinar a impugnação, manteve o lançamento sob a alegação de que
não teria sido feita prova da escrituração correta da empresa e, de outro lado,
que não haveria espontaneidade capaz de permitir o conhecimento da ECF
retificadora apresentada após o início da Fiscalização, invertendo, portanto, o
ônus da prova e mantendo a cobrança sobre base totalmente artificial em
detrimento da verdade material.
Note-se que a Fiscalização tinha duas opções. A primeira seria identificar que os
R$ 123.879.786,61 indicados na ECF correspondiam exatamente ao lucro líquido
contábil apurado de acordo com a legislação comercial indicado na ECD e partir
desse valor para chegar à base sujeita à tributação, inclusive podendo valer-se
comparativamente dos valores utilizados para o IRPJ. Ainda nesse caso, poderia
intimar a Recorrente para apresentar o lucro líquido contábil com as adições e
exclusões previstas em lei. A segunda opção seria concluir que a contabilidade
da Recorrente não poderia servir de suporte seguro para a definição sobre o
valor do tributo supostamente devido e, com isso, arbitrar o lucro.
Ora, não se seguiu nenhum por nenhum dos dois caminhos possíveis descritos
acima, optando por valer-se de uma informação claramente equivocada para
cobrar tributo em montante muito superior ao que seria devido mesmo
prevalecendo a equivocada interpretação fiscal no tocante à flexibilização da
coisa julgada. Trata-se, assim, de metodologia sem precedentes, ao arrepio da
Fl. 23587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
12
lei, adotando-se como presunção absoluta um dado que equivocadamente fez
parte de uma ficha da ECF da Recorrente.
Diante dessa situação, o acórdão recorrido, surpreendentemente, sustenta que
(i) caberia ao contribuinte fazer a escrituração correta, (ii) não teria o
contribuinte apresentado provas além das ECF retificadoras, DRE e ECD, (iii) a
ECF com simulação dos valores apresentada na impugnação não infirmaria o
trabalho fiscal; e (iv) não haveria espontaneidade capaz de que fossem
consideradas as retificações realizadas após o início da fiscalização. Ora, além de
nenhuma dessas informações terem sido minimamente desenvolvidas, tais
razões jamais teriam o condão de validar um lançamento que se valeu de
expediente ilegal para cobrar tributo sobre base artificial.
A alegada perda de espontaneidade sustentada pela DRJ é questão que, na
verdade, não se põe. O que se discute no presente caso é denúncia espontânea,
mas correção de erro de fato e, quando menos, tributação sobre base apurada
nos termos da legislação – com adições, exclusões e compensações -, outra que
não sobre o qual jamais poderia incidir tributação sob pena de não ser
observada o princípio da verdade material.
Mais ainda! Como dito acima, no contexto das opções disponíveis à Fiscalização,
se ainda subsistisse alguma dúvida de que os R$ 123.879.786,61 correspondiam
ao lucro contábil, poderia verificar a base de cálculo do IRPJ. Como o imposto e a
contribuição têm bases semelhantes, embora não idênticas, é certo que, no
mínimo, os valores seriam próximos, uma vez que, em grande parte, os ajustes
previstos na legislação aplicam-se, nas mesmas condições, a ambos os tributos.
Como se depreende das fichas da ECF atinentes ao IRPJ, constata-se que o lucro
real tributável, de R$ 51.291.674,91, é bem diferente dos R$ 123.879.786,61
(imaginados como base de cálculo da CSLL).
Parece evidente que não há que se falar em perda da espontaneidade, como
alegou a DRJ, para a ECF transmitida em retificação do valor sujeito à tributação
(zero). Essa questão só seria relevante caso a Recorrente pretendesse corrigir
informação de forma a evitar a imposição de penalidade (o que definitivamente
não é o caso sob análise). Além disso, diferentemente do que sucede com a
DCTF, dentre outras declarações, a ECF tem previsão para ser retificada sem que
exista restrição para a sua realização depois de iniciada auditoria, conforme se
depreende da IN 1.422/2013: “A ECF retificadora terá a mesma natureza da ECF
retificada, substituindo-a integralmente para todos os fins e direitos, e passará a
ser a ativa na base de dados do Sped” (art. 6o-A, § 1o).
Em resumo, sendo certo que a ECF entregue pela Recorrente não contemplava a
base de cálculo prevista na legislação – resultado ajustado – mas unicamente o
lucro líquido descontado o IRPJ do período (R$ 123.879.786,61), como
demonstrado por diferentes meios e que, além disso, na única vez que em
indagada, a Recorrente informou não se considerar obrigada à determinação e
recolhimento da CSLL, tendo substituído a documentação digital, é certo que o
lançamento feito se deu sobre materialidade diversa da legalmente admitida,
redundando na conclusão inevitável de carência de motivação, por falta de
identificação da base imponível, justificando a reforma da decisão recorrida e o
reconhecimento da insubsistência da exigência.
Fl. 23588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
13

3) Impossibilidade de aplicação de entendimento pela perda de eficácia do título
em 2014. Posição dominante em sentido diverso à época. Mandamento
constitucional(segurança jurídica / irretroatividade de nova interpretação) e
legal (art. 24 da LINDB) - Argumento autônomo que justifica o reconhecimento
da improcedência da exigência ora impugnada é a existência, à época do
imaginado fato gerador (ano de 2014), de entendimento dominante na
jurisprudência, tanto judicial, quanto administrativa, no sentido de que o título
transitado em julgado, sem que tenha havido o ajuizamento de ação rescisória a
fim de desconstituí-la, tal como no caso concreto, não pode ser relativizado, a
despeito de ulterior julgamento em sede de controle concentrado que tenha
reconhecido a validade em abstrato da norma que, na ação incidental, foi
expressamente afastada para a parte integrante do litígio. Isso, aliás, foi definido
pelo STJ em julgamento repetitivo antes de 2014 e que remanesce como tal até
o presente.
Nessas circunstâncias, não cabe exigir da Recorrente crédito tributário com base
em novo entendimento jurisprudencial que possa vir a se formar, a depender da
posição do STF, por ser diferente daquele que predominava na esfera judicial (e
ainda subsiste até o presente), o que tem apoio em regras constitucionais, bem
como daquele que vigora na jurisprudência do CARF em 2014, nesse caso, em
razão da aplicação do artigo 24 da LINDB, incorporado ao ordenamento pela Lei
13.655/2018.
Para o tema em discussão no presente caso da Recorrente, o STJ não apenas
possuía decisões que respaldavam o comportamento adotado, como, mais que
isso, já havia pacificado a posição pela subsistência do título individual quando
do julgamento do REsp 1.118.893/MG pela sistemática dos Recursos
Repetitivos (art. 543-C do CPC/73, atual art. 1.037 do CPC/15). É o que se
verifica dos trechos a seguir destacados, sendo importante asseverar que
referido julgamento ocorreu em 23/03/2011, sem que tenha sido reformado
desde então, e o mesmo posicionamento tem sido repetidamente aplicado até o
presente:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C DO CPC.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL. COISA JULGADA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 E DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SÚMULA 239/STF.
ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471, CAPUT, DO CPC CARACTERIZADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADA.
PRECEDENTES
DA
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o
Lucro -CSLL do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada
em julgado declarando a inconstitucionalidade formal e material da
exação conforme concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência
de relação jurídica material a seu recolhimento. 2. O Supremo Tribunal
Federal, reafirmando entendimento já adotado em processo de controle
Fl. 23589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
14
difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao Poder Judiciário há longa
data, manifestou-se, ao julgar ação direta de inconstitucionalidade, pela
adequação da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL, ao texto constitucional, à
exceção do disposto no art 8o, por ofensa ao princípio da irretroatividade
das leis, e no art. 9o, em razão da incompatibilidade com os arts. 195 da
Constituição Federal e 56 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT (ADI 15/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal
Pleno, DJ 31/8/07). 3. O fato de o Supremo Tribunal Federal
posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial
transitada em julgado em nada pode alterar a relação jurídica
estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio
controle difuso de constitucionalidade. 4. Declarada a inexistência de
relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o fisco, mediante
declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL,
afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse diploma legal,
ainda não revogado ou modificado em sua essência. [...] 6. Segundo um
dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em matéria
tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no tocante
a exercícios posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional obtida
houver impedido a cobrança de tributo em relação a determinado período,
já transcorrido, ou houver anulado débito fiscal. Se for declarada a
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo, não há falar na
restrição em tela (Embargos no Agravo de Petição 11.227, Rel. Min.
CASTRO NUNES, Tribunal Pleno, DJ 10/2/45).7. ‘As Leis 7.856/89 e
8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92 apenas modificaram a
alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída pela Lei 7.689/88,
ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que não criaram
nova relação jurídicotributária. Por isso, está impedido o Fisco de cobrar a
exação relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à coisa
julgada material’ (REsp 731.250/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJ 30/4/07). 8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
8/STJ”. (REsp 1.118.893/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1a Seção, J:
23/03/2011)

Logo, tendo a Recorrente pautado seu comportamento segundo a orientação
definitiva da Corte de Justiça, definida em sede de julgamento repetitivo,
posição renovada até hoje pelo Tribunal, descabe pretender aplicar
posicionamento diverso aos fatos então praticados, levando em conta uma
eventual e imaginada reversão dessa posição a partir de julgamento da mesma
matéria perante o STF. Conduta nesses termos implicaria assumir ser possível
exigir crédito tributário com base em entendimento jurisprudencial que,
justamente por eventualmente se formar a posteriori, não tinha como ser
previsto e levado em conta, em franca violação à boa-fé, previsibilidade,
anterioridade e irretroatividade, decorrentes da segurança jurídica.
Fl. 23590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
15
Se tanto não bastasse, a mesma conclusão se alcança ainda por fundamentação
diversa, só que pautada no artigo 24 da LINDB. Referido dispositivo assegurou ao
particular que não lhe seja imposta exigência sobre conduta passada se, no
momento de avaliação, a cobrança que lhe for feita tiver por fundamento
“orientação geral” posterior aos fatos. No conceito de “orientação geral”,
incluem-se, dentre outros, a jurisprudência judicial ou administrativa majoritária
existente à época dos fatos.

“INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88. INCONSTITUCOINALIDADE DA
CSLL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. CONSTITUCIONALIDADE DA CSLL
SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. FORMAÇÃO DE COISA
SOBERANAMENTE JULGADA. A coisa julgada formada em controle
concentrado não é rescindida por decisão do Supremo Tribunal Federal em
controle difuso em sentido contrário, especialmente nos casos em que
inexiste ação rescisória. PARECER PGFN 492/2011. INTERPRETAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE RECURSO REPETITIVO EM
SENTIDO CONTRÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. O Parecer
PGFN 492/2011 apresenta interpretação conflitante com o caráter
constitucional e infraconstitucional da coisa julgada, este reafirmado pelo
REsp 1118893/MG, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC, razão pela qual
não deve ser observado pelos Tribunais Administrativos” (Acórdão 1302-
001.410, Rel. Cons. Márcio Frizzo, J: 03/06/2014)

“CSLL.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 52-A DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
JULGAMENTO PELO STJ DO REsp 118893/MG -Recurso Especial
2009/0011135-9 NA FORMA DO ARTIGO 543-C DO CPC. Na forma do
Regimento do CARF, cumpre observar o que decidido pelo STJ no julgamento
do REsp 118893/MG -Recurso Especial 2009/0011135-9, na forma do artigo
543-C do CPC, de sorte que se firmou-se o entendimento de que o fato de o
Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido oposto
à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a relação
jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao
próprio controle difuso de constitucionalidade” (Acórdão 1301-001.083, Rel.
Cons. Edwal Casoni de Paula Fernandes Jr., J: 06/11/2012)

“CSLL. COISA JULGADA. Coisa julgada material significa a qualidade que
torna imutável e indiscutível o comando originado da parte dispositiva de
sentença de mérito, proferida em processo em que respeitado o
contraditório e realizada a cognição exauriente da matéria litigiosa, e em
relação à qual não caiba mais recurso ordinário ou extraordinário, nem
sujeição à remessa necessária (CPC, art. 475). As lides tributárias não
produzem apenas sentenças válidas em relação a um determinado exercício
fiscal ou apenas aos fatos ocorridos no decorrer da demanda. A autoridade
da coisa julgada está diretamente relacionada ao pedido formulado na
Fl. 23591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
16
ação judicial e, conseqüentemente, ao próprio decisum (CPC, art. 469). A
repercussão da coisa julgada dependerá, tal como em qualquer outro caso,
do objeto do processo (pedido informado pela causa de pedir) e do teor da
respectiva sentença. No caso, a Contribuinte aduziu pretensão em termos
amplos, tomando em conta a perspectiva de repetição periódica da
incidência do tributo, razão pela qual a sentença que a acolhe (tal como
formulada) produz efeitos em relação a mais de um exercício fiscal. A
edição de legislação superveniente (Leis ns. 7.856/89, 8.034/90,8.212/91,
8.383/91, 8.542/91 e Lei Complementar n. 70/91) e a posterior declaração
de constitucionalidade do tributo pela C. Suprema Corte não retiram os
efeitos da sentença de mérito transitada em julgado, conforme reconhecido
no REsp n. 1.118.893MG, sujeito ao regime do art. 543C do CPC, de
observância obrigatória pelo julgador administrativo à luz no disposto no
art. 62A do Regimento Interno do CARF” (Acórdão 1102-000.763, Rel. Cons.
Antonio Carlos Guidoni Filho, J: 04/07/2012)

“Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 1997,
1998,
1999,
2000,
2001,
2002,
2003
CSLL.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICO TRIBUTÁRIA POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
LIMITES DA COISA JULGADA. EFEITOS DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
DECISÃO DO STJ NO REGIME DO ART. 543C DO CPC. APLICABILIDADE DO
ART. 62 A DO RICARF. Declarada, por decisão judicial transitada em julgado,
a inexistência de relação jurídico tributária entre o contribuinte e o Fisco,
mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988, que
instituiu a CSLL, afasta- se a possibilidade de sua cobrança com base nesse
diploma legal, ainda não revogado ou modificado em sua essência. Por isso,
está impedido o Fisco de cobrar o tributo, em respeito à coisa julgada
material. Decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.118.893, no
regime do art. 543C do CPC. Aplicabilidade do art. 62 A do Regimento
Interno do CARF” (Acórdão 1301-000.760, Rel. Cons. Paulo Jakson da Silva
Lucas, J: 23/11/2011)

“LIMITES DA COISA JULGADA – Tendo o Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática dos chamados Recursos Repetitivos, reconhecido, na espécie, a
efetiva ofensa à coisa julgada, nas hipóteses em que a decisão obtida pelo
contribuinte reconhece a inconstitucionalidade incidenter tantum da
exigência da CSLL originalmente, pelas disposições da Lei 7689/88, seja-lhe
exigida, agora, com a simples referência à existência de diplomas
normativos posteriores que rege a matéria, deve os conselheiros desta
Corte, reproduzir tal entendimento no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF, a teor do disposto no art. 62A do Regimento” (Acórdão 9101-
001.369, Rel. Cons. Valmir Sandri, J: 04/06/2012)

4) Manutenção dos efeitos da coisa julgada material. Segurança jurídica - Com
relação à principal questão de mérito envolvida no caso, isto é, a possibilidade
Fl. 23592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
17
de cobrança da CSLL de contribuinte que tenha decisão judicial definitiva
reconhecendo o direito ao não recolhimento da contribuição, o acórdão
recorrido nada mais fez que reproduzir as razões lançadas no Termo de
Verificação Fiscal que acompanhou o auto de infração impugnado.
Com efeito, limitou-se a reproduzir o racional contido no Parecer PGFN
492/2011 e a negar o sobrestamento do presente processo até o julgamento
definitivo dos Recursos Extraordinários 949.297 e 955.227, cuja repercussão
geral foi reconhecida e têm como objeto a definição dos efeitos de decisões do
STF em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas
relações tributárias de trato continuado.
Note-se que a DRJ se esquivou de enfrentar a principal questão envolvendo o
caso concreto, qual seja a inexistência de ação rescisória voltada à
desconstituição da coisa julgada material que determina a impossibilidade de
cobrança da CSLL da ora Recorrente. O acórdão recorrido, dessa forma, reduziu
a presente discussão a generalidades, sustentando a inocorrência de violação à
segurança jurídica sem que motivasse sua posição em argumentos sólidos
contrários ao todo exposto em impugnação.
A mera reprodução do racional contido no Parecer PGFN 492/2011, nesse
sentido, não se presta à revisão adequada do lançamento para sua manutenção,
uma vez que foi demonstrada a impropriedade de tal entendimento por uma
série de razões, dentre elas aquela relacionada ao instrumento hábil para
desconstituição da coisa julgada: a ação rescisória (inexistente no caso
concreto). Ora, o mero histórico do caso específico envolvendo a Recorrente,
assim como os termos das decisões proferidas em seu caso, não deixam
margem para dúvidas acerca da extensão da coisa julgada, de modo que
somente por meio da ação competente é que estaria o Fisco autorizado
novamente a cobrar a CSLL.
Portanto, não têm razão a Fiscalização e o acórdão recorrido quando afirmam
que o direito à cobrança do tributo pelo Fisco Federal após a declaração de
constitucionalidade da CSLL na ADI 15/2007 é evidente. Pelo contrário, a
despeito da referida decisão em controle concentrado, jamais houve
ajuizamento de ação rescisória em face da Recorrente, não havendo assim
nenhuma mudança nas circunstâncias de fato e/ou direito que fizessem com
que a decisão na AO 90.0003147-8 perdesse a sua eficácia, vigorando até o
presente.
5) Necessidade de sobrestamento do presente caso até o julgamento da questão
pelo STF em sede de Repercussão Geral - O Plenário Virtual do STF, nos autos
dos Recursos Extraordinários 949.297 e 955.227, reconheceu a repercussão
Fl. 23593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
18
geral dos temas 881 e 885, que tratam, respectivamente (i) dos “Limites da
coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de julgamento, em
controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, que declara a
constitucionalidade de tributo anteriormente considerado inconstitucional, na
via do controle incidental, por decisão transitada em julgado”, e (ii) dos “Efeitos
das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de
constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de
trato continuado”.
As decisões do Plenário Virtual por meio das quais a Suprema Corte reconheceu
a repercussão geral dos temas acima mencionados foram ementadas nos
seguintes termos:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRELIMINAR.
RECONHECIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. LEI 7.689/88. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA
JULGADA.
LIMITES.
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA.
INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTAL.
DECLARAÇÃO
DE
CONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE ABSTRATO E CONCENTRADO. ADI
15. SÚMULA 239 DO STF. 1. A matéria constitucional controvertida consiste
em delimitar o limite da coisa julgada em âmbito tributário, na hipótese
de o contribuinte ter em seu favor decisão judicial transitada em julgado
que declare a inexistência de relação jurídico-tributária, ao fundamento de
inconstitucionalidade incidental de tributo, por sua vez declarado
constitucional, em momento posterior, na via do controle concentrado e
abstrato de constitucionalidade exercido pelo STF. 2. Preliminar de
repercussão geral em recurso extraordinário reconhecida” (RG no RE
949.297/CE, DJ de 13/05/2016)
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA QUE
DECLARA EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA.
EFICÁCIA DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONTROLE
DIFUSO. COISA JULGADA. EFEITOS FUTUROS. RELAÇÕES DE TRATO
CONTINUADO. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Constitui questão
constitucional saber se e como as decisões do Supremo Tribunal Federal em
sede de controle difuso fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em
matéria tributária, quando a sentença tiver se baseado na
constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo. 2. Repercussão
geral reconhecida” (RG no RE 955.227/BA, DJ de 27/4/2006)
A Fiscalização, de sua parte, fundamentou a autuação tanto no julgamento da
ADI 15/2007, quanto no Parecer PGFN 492/2011, alegando a cessação
automática da eficácia da coisa julgada, relativa à inexistência de relação
jurídica entre a Recorrente e a União quanto à CSLL, após a decisão tomada pela
Suprema Corte no feito citado. E este é exatamente o objeto dos temas 881 e
885, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo nos autos dos RREE
Fl. 23594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
19
949.297 e 955.227, conforme visto acima. Não há dúvidas, portanto, que, ao
menos quanto ao mérito (caso ultrapassadas as questões anteriormente
aduzidas na presente impugnação e aceitas para argumentar), os julgamentos
dos mencionados recursos extraordinários afetarão o presente processo
administrativo.
Não por outra razão, vislumbrando exatamente situações como a presente, os
Ministros Relatores de ambos os recursos extraordinários proferiram decisões,
após o reconhecimento das repercussões gerais pelo Plenário, determinando o
sobrestamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão
da “CSLL – Coisa Julgada”, conforme previsão dos arts. 1.035, § 5o do
CPC/201521 e 328 do RISTF22.
Nessa linha, embora a DRJ tenha afirmado que não estaria vinculada a outras
determinações desse CARF, fato é que, no Processo 10805.721782/2014-16,
que envolve a própria Recorrente e que foi mencionado pela Fiscalização no TVF
como sendo decorrente de autuação em tudo semelhante a presente, esse
CARF determinou o sobrestamento daquele processo até o julgamento em
definitivo, no STF, dos RREE 949.297 e 955.277. A Resolução 1302-000.463,
lavrada na sessão de 14/02/2017 (doc. 11 da impugnação), foi clara ao
“SOBRESTAR o julgamento do processo para aguardar o julgamento definitivo
dos Recursos Extraordinários nos 949.297 e 955.277 em sede de repercussão
geral no STF”.
Diante do exposto, tendo em vista (i) a repercussão geral nos Recursos
Extraordinários 949.297 e 955.277; (ii) que nos referidos recursos o STF
determinou expressamente o sobrestamento dos processos que versem sobre a
mesma matéria envolvida no presente processo; e (iii) que, no processo
10805.721782/2014-16, envolvendo a Recorrente e o tema aqui tratado, esse
CARF sobrestou a solução do feito até que sejam proferidas as decisões pelo
STF, deve ser igualmente sobrestado este processo, se ultrapassados os
argumentos antecedentes que impõem insubsistência da exação fiscal e se
assume para argumentar.
6) Inexistência de alteração nas circunstâncias de fato e/ou de direito que
fizessem cessar a eficácia da coisa julgada material formada na AO
90.0003147-8 - Na eventualidade de serem superados não apenas os
fundamentos antecedentes, como também a preliminar de sobrestamento, no
mérito, assunções feitas unicamente a título de argumentação, deve então ser
apreciada a questão atinente à subsistência do título judicial em favor da
Recorrente. Isso leva, de pronto, à conclusão de que permanece válida e
plenamente eficaz a coisa julgada formada nos autos da AO 90.0003147-8,
como se demonstra adiante.
Necessária a preservação dos efeitos da decisão judicial transitada em julgado
até a data de sua rescisão, em respeito também ao princípio da
irretroatividade (CF, art. 150, III, “a”[1]), que alcança não só a lei nova mais
gravosa, como também a nova interpretação da legislação que venha a afetar
Fl. 23595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
20
direitos dos contribuintes (CTN, art. 146[2]). Com isso, se evita “alcançar
retroativamente o próprio fato gerador, que, incluído na categoria do ato
jurídico perfeito, está salvaguardado da eficácia retroativa da lei pelo texto
constitucional” (STF – Pleno – RP 1451 – Rel. Min. Moreira Alves - DJ:
24/06/1988).
Foi por estas razões que o STJ, em sede de Recurso Repetitivo (portanto, de
observância obrigatória pela Administração Fiscal, em decorrência da aplicação
subsidiaria/supletiva do CPC/2015 ao Processo Administrativo Federal),
reconheceu a subsistência da coisa julgada, relativamente à inexistência de
relação jurídica quanto ao pagamento da CSLL, mesmo diante do julgamento da
ADI 15/2007 perante o STF. Trata-se do RESP 1.118.893/MG, já citado, em que o
STJ firmou a seguinte tese repetitiva:
“Não é possível a cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) do
contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado
declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação conforme
concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica
material a seu recolhimento. O fato de o Supremo Tribunal Federal
posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial
transitada em julgado em nada pode alterar a relação jurídica
estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio
controle difuso de constitucionalidade”
Portanto, como apontando, a norma individual e concreta existente entre a
Recorrente e a União, decorrente da coisa julgada formada nos autos da AO
90.0003147-8, encontra-se plenamente válida e eficaz, inexistindo relação
jurídico-tributária que ampare a exigência contida no auto de infração ora
impugnado. O próprio CARF afastou exigências relativas à CSLL em situações
semelhantes à presente, amparado exatamente no Recurso Repetitivo do STJ,
como apontando no item antecedente.
Em síntese, verifica-se que: (i) não houve, no presente caso, desconstituição da
coisa julgada por meio próprio, qual seja, propositura de ação rescisória; (ii) a
decisão proferida pelo STF em sede de controle abstrato não é suficiente,
diferentemente do que afirmam Fiscalização e Fazenda Nacional, para
desconstituir a coisa julgada - como, aliás, reconhece o próprio STF; e (iii) não
houve qualquer alteração no conjunto normativo que regula a incidência da
CSLL e que foi afastado em ação própria movida da Recorrente, como reconhece
o STJ no Repetitivo 1.118.893.
7) Cobrança de CSLL sobre lucro líquido contábil. Método de apuração
equivocado. Base de cálculo ilegal - A Recorrente, a despeito de desobrigada,
por força do título decorrente da AO 90.0003147-8, calculou, no prazo de
defesa, a CSLL considerando as regras do “resultado ajustado”. Isto é, fez o
trabalho que competia à Fiscalização e que esta deixou de realizar, ao
argumento de que o valor já constaria da ECF, quando diferentes elementos,
descritos detalhadamente no item acima, revelam que o valor presente na
Fl. 23596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
21
escrituração era o lucro contábil. A DRJ diante de tal feito, tal como fez em
relação aos demais argumentos, limitou-se a sustentar que tal simulação de
cálculo “não é suficiente para alterar o trabalho fiscal”.
De todo modo, assumindo, a título de argumentação, que o quanto aduzido nos
itens antecedentes seja superado, no mínimo, deveria ter sido reconhecida
como devida a CSLL apurada pela Recorrente, considerando as regras fiscais do
resultado ajustado e segundo o indiscutível e criterioso método de apuração
que consta das planilhas juntadas ao presente recurso (docs. 3 e 4 mencionados
acima). Ora, tal como deveria ter feito a Fiscalização quando da apuração do
montante supostamente devido, tais planilhas demonstram com clareza que,
embora a Recorrente tenha partido do lucro líquido com os ajustes do RTT e
antes do desconto do IRPJ devido, efetuou as adições e exclusões previstas na
legislação de regência.
Após identificar o lucro líquido e efetuar os ajustes nos termos determinados
pela legislação de regência, a Recorrente descontou os resultados negativos de
exercícios anteriores, limitados a 30% do lucro do próprio período base de
apuração. A base de cálculo então apurada foi de R$ 51.291.874,91. A
importância, como se nota, é sensivelmente inferior ao valor equivocadamente
utilizado pela Fiscalização na constituição do crédito tributário, de R$
123.879.786,61. Ao mesmo tempo, corresponde à mesma base de cálculo do
IRPJ contida na ECF, vale dizer, outro elemento de prova a impor o afastamento
do trabalho fiscal.
Para comprovar a apuração que competia à Fiscalização fazer e que a
Recorrente acabou por realizar como forma de apontar o erro no lançamento,
foram apresentados demonstrativos de cálculo com a descrição de todos os
lançamentos (LUCRO REAL PMA 12 2014, especialmente na aba “resumo”) e
uma nova escrituração digital elaborada unicamente para tal fim denominada
“ECF APURAÇÃO CSLL”, a qual evidentemente foi preenchida, mas não foi
apresentada pela Recorrente, por entender estar desobrigada de recolher o
tributo, face à decisão existente na AO 90.0003147-8 (doc. 17 da impugnação).
Os números acima referidos, além de serem confirmados e detalhados a partir
da Simulação cálculo CSLL e a planilha M300 PMA 2014, ambos apresentados
com o presente recurso (docs. 3 e 4 acima), podem também ser verificados
resumidamente nas seguintes fichas dessa “ECF APURAÇÃO CSLL”, a qual,
repita-se, serve para ilustrar os equívocos cometidos pela Fiscalização no ato do
lançamento e não “alterar o trabalho fiscal” como fez entender o acórdão
recorrido:
Fl. 23597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
22

Assim, em conclusão do presente item, se possível fosse superar os argumentos
que impõem o cancelamento da integralidade da exigência, assunção feita
apenas para argumentar, no mínimo, deve haver a sua redução, face ao dever
de adoção da base de cálculo segundo prescreve a legislação, em substituição à
considerada no lançamento, redundando em CSLL R$ 4.616.268,74 e não mais
de R$ 11.149.180,79, além do cancelamento, proporcional, de multa de ofício e
juros de mora exigidos em conjunto, por serem acessórios que devem seguir o
mesmo destino do principal.
8) Inexigibilidade de multas e juros moratórios - Com relação ao presente item, a
DRJ insistiu em sustentar que a autuação se deu em linha com o entendimento
que consta do Parecer PGFN 482/2011. O acórdão recorrido, talvez por falta de
argumentos suficientes a afastar as razões expostas em impugnação, concentra
todos os seus esforços em reproduzir o quanto já constava do auto de infração e
termos que o acompanharam. Ocorre que, conforme está claro a partir da
jurisprudência desse CARF e como já exposto acima, havia entendimento
uniforme à época dos fatos com aquele pacificado no STJ, isto é, pela
Fl. 23598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
23
subsistência da coisa julgada individual quando não desconstituída por ação
rescisória (tal como é o caso da Recorrente).
Acrescente-se que o art. 76 da Lei 4502/64, citado pela decisão de primeira
instância administrativa porém não analisado ou interpretado, prevê que “Não
serão aplicadas penalidades: [...] enquanto prevalecer o entendimento - aos que
tiverem agido ou pago o impôsto: a)de acôrdo com interpretação fiscal
constante de decisão irrecorrível de última instância administrativa, proferida
em processo fiscal, inclusive de consulta, seja ou não parte o interessado”.
Nesse contexto, era inexigível comportamento diferente do contribuinte, que,
na ausência de norma expressa, somente dispunha do entendimento até então
adotado, sobretudo de forma pacífica pelo STJ.
Portanto, ainda que superados todos os argumentos acima, o que mais uma vez
faz-se somente para fins de argumentação, é certo que a inexistência de
alteração do contexto fático e jurídico e, consequentemente, a manutenção da
regra individual e concreta para não recolhimento da CSLL eram reconhecidas
em âmbito administrativo, de modo que a sua observância jamais poderia
implicar a exigência de juros de mora e/ou multa.
9) Improcedência da aplicação de multa isolada. Aplicação da penalidade sobre
base equivocada/ilegal. Concomitância com multa de ofício. Lançamento após
encerramento do período - mesmo que a cobrança de CSLL pudesse ser
considerada procedente, o que se admite apenas para argumentar, ainda assim
há três razões independentes que impõem a decretação de insubsistência do
lançamento das penalidades isoladas, o que acabou por ser superado,
indevidamente, pela DRJ. Essas três questões especificamente relacionadas às
multas isoladas aplicadas no caso concreto, são as seguintes: (i) impossibilidade
de cobrança da multa isolada sobre base não prevista em lei, semelhante ao
quanto ocorrido na cobrança do principal da CSLL. (ii) concomitância na
aplicação da multa de ofício e da multa isolada; e (iii) imposição da penalidade
mesmo após o término do exercício em que houve, supostamente, a falta de
recolhimento das estimativas do tributo (hipótese que permite a cobrança de
multa segundo a legislação).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Fl. 23599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
24
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o cerne da discussão é a eficácia da coisa julgada que, no
caso da Recorrente, concluiu pela inconstitucionalidade (em controle difuso) da exigência da CSLL
em suas operações; posteriormente, em sede de controle concentrado, o STF decidiu ser
constitucional a cobrança da CSLL instituída pela Lei no 7.689/88 (ADI no 15/2007). Com base nesta
última decisão proferida pelo STF na ADI no 15/2007 a Fiscalização autuou a Recorrente para exigir
a CSLL devida no ano calendário de 2014. Em suma, cabe-nos decidir se a exigência deve ser
mantida em face dos efeitos prospectivos de superveniente manifestação do Supremo Tribunal
Federal que, no exercício da competência exclusiva do controle concentrado, julga constitucional a
norma tributária, indo de encontro à anterior decisão transitada em julgado a favor do
contribuinte em sede de controle difuso.
Por óbvio, a principal alegação da Contribuinte é pela manutenção dos efeitos da
coisa julgada, no caso, a decisão proferida em sede da Ação Ordinária no 90.0003147-8. As demais
alegações, a exemplo da nulidade parcial do acórdão recorrido, da apuração equivocada da base
de cálculo da contribuição, da inexigibilidade de multas e juros moratórios e da improcedência da
aplicação da multa isolada, são diretamente dependentes da manutenção ou não dos efeitos da
coisa julgada na ação ordinária que teria excluído a tributação da CSLL das operações realizadas
pela Recorrente.
Inicio pela preliminar de nulidade parcial da decisão recorrida que, segundo a
alegação da Contribuinte, teria se omitido sobre questão prejudicial à demanda, justamente a
aplicação do art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB. Segundo a
Recorrente, a decisão recorrida teria violado referido dispositivo na medida em que manteve a
cobrança de tributo com base em revisão de orientação geral que existia à época em que
praticados os fatos.
Prima facie, e sem que sejam necessárias muitas digressões a respeito do ponto, tal
alegação há de ser superada tendo em vista o entendimento sumulado pelo CARF e, portanto, de
aplicação obrigatória por parte de seus membros, de que o art. 24 do decreto-lei no 4.657, de
1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018,
não
se
aplica
ao
processo
administrativo
fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, nego provimento ao recurso no ponto.
No mérito, iniciamos nossa análise pela alegação de ofensa à segurança jurídica
pela violação aos efeitos da coisa julgada material. A Recorrente obteve, ainda na década da 1990,
Fl. 23600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
25
ganho de causa na ação ordinária no 90.0003147-8, movida contra a União, em face da exigência
da CSLL instituída pela Lei no 7.689/88. Assim, pretende que tal decisão seja respeitada, haja vista,
inclusive, a inexistência de ação rescisória que desconstituísse os termos em que proferida a
sentença na AO 90.0003147-8 e inobstante ter sido a Lei no 7.689/88 considerada constitucional
posteriormente em sede de controle concentrado na ADI no 15/2007.
Neste ponto, sem razão a Recorrente.
A presente matéria está diretamente vinculada à discussão travada nos REs
949.297/CE e 955.227/BA, submetidos à sistemática da repercussão geral e de acordo com os
temas 881 e 885 respectivamente. Referidos temas foram assim delimitados:
Tema 881: “Limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de
julgamento, em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, que declara a
constitucionalidade de tributo anteriormente considerado inconstitucional, na via do controle
incidental, por decisão transitada em julgado”;
Tema 885: “Efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de
constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado”.
O Tema 881 do STF trata da modulação dos efeitos temporais da coisa julgada em
matéria tributária de trato continuado, especialmente em relação à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL). O STF decidiu que decisões em controle concentrado de constitucionalidade
ou em repercussão geral podem interromper automaticamente os efeitos de decisões transitadas
em julgado que estejam em desacordo com o entendimento da Corte. Isso significa que, em casos
como o da CSLL, onde o STF reconheceu a constitucionalidade da cobrança após decisões
anteriores declararem sua inconstitucionalidade, a cobrança pode ser retomada desde a data da
decisão do STF em repercussão geral, independentemente de haver coisa julgada anterior.
Em resumo, o Tema 881 do STF trouxe uma mudança significativa na forma como a
coisa julgada é tratada em matéria tributária de trato continuado, priorizando a uniformidade da
interpretação constitucional e a isonomia na cobrança de tributos.
Em consulta ao Sítio do STF na Internet, verifiquei que referida ação transitou em
julgado no dia 01/10/2025. Assim, pode-se afirmar, com absoluta certeza, que alguns pontos estão
definitivamente resolvidos, conforme o disposto no acórdão proferido quando do julgamento do
mérito da ação, cuja ata de julgamento foi publicada em 13/02/2023 e cuja ementa reproduzo
abaixo:
Ementa : DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO
(CSLL). OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. HIPÓTESES DE CESSAÇÃO DOS EFEITOS
DA COISA JULGADA DIANTE DE DECISÃO SUPERVENIENTE DO STF.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se
e como as decisões desta Corte em sede de controle difuso fazem cessar os
efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato
Fl. 23601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
26
sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do tributo.
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial que o exonerava do pagamento
da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região considerou que a lei
instituidora
da
contribuição
(Lei
no
7.869/1988)
possuía
vício
de
inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria
lei complementar. A decisão transitou em julgado.
3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da
coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste
Supremo Tribunal Federal em sentido diverso.
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se
encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na
jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante
da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se
mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red.
p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014).
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à
instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem
eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir
automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em
relação jurídica tributária de trato sucessivo.
6.
Em
2007,
este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da
referida Lei no 7.689/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em
14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica
subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-
se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da
nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte.
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que,
em 2006, a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL concernente aos anos de
2001 a 2003. Sendo assim, por se tratar de autuação relativa a fatos geradores
anteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15, prevalece a coisa julgada em favor
do contribuinte. Como consequência, nega-se provimento ao recurso
extraordinário interposto pela Fazenda Nacional.
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão
geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de
constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não
impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em
ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os
efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações,
Fl. 23602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
27
respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.
A Suprema Corte julgou o RE 955.227/BA (Tema 885), conjuntamente com o
processo acima, chegando às mesmas conclusões.
O julgamento dos REs em comento deu-se na sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), sendo, assim, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros do CARF em suas decisões (art. 99 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Assim, e com base nas conclusões acima despendidas pelo STF, resta patente que se
restabeleceu, com efeitos prospectivos, a relação jurídica tributária entre o sujeito passivo e a
União, consubstanciada na Lei no 7.689, de 1988, haja vista o pronunciamento do STF em sede da
ADI 15-2/DF, sendo irremediavelmente superado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
manifesto no bojo do Recurso Especial no 1.118.893/MG, a despeito das alegações da Recorrente
neste sentido.
Portanto, diante desse contexto, meu voto é por negar provimento ao recurso
voluntário em relação à exigência da CSLL do ano calendário de 2014.
Passemos à discussão da exigência das multas de ofício e isolada pelo pagamento a
menor de estimativas.
Em sede de embargos de declaração ao Recurso Extraordinário no 949.297/CE,
restou definitivamente decidido que não deveria incidir multa sobre a falta de pagamento da CSLL
àqueles Contribuintes albergados por anterior provimento judicial, definitivamente julgado, até a
publicação da ata do julgamento de mérito, ocorrida em 13/02/2023. Vejam abaixo excerto da
referida decisão:

Fl. 23603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
28

Por todo o exposto, proponho seja acatado o recurso voluntário no que se refere
ao cancelamento da exigência da multa de ofício e da multa isolada por falta/insuficiência do
pagamento de estimativas.
Resta, entretanto, abordar a questão levantada pela Recorrente relativa ao alegado
equívoco cometido pela Fiscalização ao determinar a base de cálculo da CSLL, que teria adotado o
próprio lucro líquido contábil do exercício, sem levar em conta os ajustes (adições, exclusões e
compensações de bases negativas) cabíveis ao caso em particular, conforme a legislação de
regência.
A decisão recorrida se manifestou da seguinte forma no ponto:
2.2. Improcedência do lançamento pela ausência de identificação da base de
cálculo da CSLL.
Entende o impugnante que a base de cálculo considerada pela fiscalização está
equivocada, pois a CSLL incidiu sobre o lucro líquido, ou lucro contábil, e não pelo
lucro ajustado pelas adições, exclusões ou compensações.
A fiscalização intimou a contribuinte, TIPF, fls. 2/4 para:
6. Justificar mediante a apresentação de documentação hábil e idônea a
diferença constatada por este Fisco entre a apuração da CSLL devida,
apresentada pelo contribuinte em sua Escrituração Contábil Fiscal,
transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, na data de
05/01/2018,
às 15h:35m:40s, sob código o de identificação 67E16FFD43CD8FA241E571CBBB5E99E461B31DC3-0; em relação a
Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais - DCTF transmitida
também pelo contribuinte; ambas referentes ao período de apuração do
ano calendário de 2014, conforme se segue:
- Enquanto que na ECF, no Registro N670, o valor da CSLL apurada é de
R$11.149.180,79, na DCTF o valor apresenta-se zerado.
Fl. 23604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
29
O contribuinte esclareceu que a informação apresentada na ECF, registro N670
(ECF transmitida em 5/1/2018, fls. 7.173/7.174), relativamente à CSLL, foi lançada
por equívoco, uma vez que a informação deveria constar zerada, consoante
corretamente constou da DCTF.
Por essa razão, o Contribuinte providenciou a competente ECF retificadora em
10/05/2018, às 14h:48m:46s, sob o no 4E.A6.07.7C.7F.39.1C.94.28.C0.CE.FE/
A3.C2.C0.E5.8A.E6.2A.E3-8, para correção de tal informação a fim de evitar
inconsistências nos registros contábeis.
Nos termos do art. 247 e 251 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3.000/99:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este
Decreto(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro
líquido de cada período de apuração com observância das disposições das
leis comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
[...]
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 7o).
Da leitura dos dispositivos acima, compete ao contribuinte fazer sua escrituração
corretamente, informando as adições, exclusões ou compensações autorizadas na
legislação.
A escrituração, além de observar as disposições legais, faz prova a favor do
contribuinte, se comprovada por documentação hábil, art. 923 do RIR/99.
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Caberia à impugnante fazer sua escrituração corretamente, e apurar a CSLL devida
nos moldes das leis comerciais e fiscais e demonstrar as adições e exclusões ou
compensações a que alega ter direito. Não cabe ao fisco fazer prova a favor do
contribuinte para se apurar o lucro ajustado, como pretende o impugnante em
sua defesa.
Nenhuma prova foi juntada aos autos, além da cópia das ECF retificadoras,
entregue em 5/1/2018, fls. 345/7.176 e em 10/5/18, fls. 7.178/8.514 e
Demonstração do Resultado do Exercício, fls. 8.516/8.518, com recibo de entrega
da ECD, de 24/6/18, fls. 8.519.
Fl. 23605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
30
Na ECF retificadora da original, entregue em 5/1/2018, anexada às fls. 345/7.176,
o Registro N670 - Apuração da CSLL com base no Lucro ReaL encontra-se com
base de cálculo R$123.879.786,61 e CSLL a Pagar R$11.149.180,79, fls.
7.173/7.174.
Após iniciado o procedimento fiscal (ciência do TIPF em 3/5/2018, AR fls. 154), o
contribuinte retificou a ECF, em 10/5/18, fls. 7.178/15.803, zerando todas as
informações anteriormente registradas na ficha N670.
Já na ECF (Simulação de cálculo feito pelo impugnante), o Registro N670 -
Apuração da CSLL com base no Lucro Real, fls. 23.273, consta base de cálculo de
CSLL no valor de R$51.291.874,91 e R$4.616.268,74 de CSLL. No entanto, esta
simulação de cálculos informada na ECF (não transmitida para a RFB), com o
suposto lucro ajustado não é suficiente para alterar o trabalho fiscal.
Quanto à ausência de impedimento para se retificar os equívocos na ECF, durante
o procedimento fiscal, destaque-se que, após o início da ação fiscal, a
espontaneidade
do
sujeito
passivo
fica
excluída.
Qualquer
declaração/escrituração entregue após o início da ação fiscal, não surtirá efeito
sobre o lançamento de ofício.
Este é o entendimento do art. 7, I, §1o do Decreto no 70.235/72 e também
sumulado pelo Carf (Súmula no 33).
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
O TIPF, fls. 2/4, foi emitido em 27/4/18 e recebido pelo contribuinte, via postal,
em 3/5/18, conforme AR de fls. 154. Assim, a retificação da ECF em 10/5/18, não
tem nenhum efeito sobre o lançamento formalizado em 9/1/2019.
De acordo com o TIPF, fls. 3, a ECF, retificadora da original, entregue antes da
ação
fiscal,
5/1/2018,
sob
código
de
identificação
67E16FFD43CD8FA241E571CBBB5E99E461B31DC3-0, o Registro N670 - Apuração
da CSLL com base no Lucro Real era de R$123.879.786,61 e a CSLL a Pagar de
R$11.149.180,79, fls. 7.173/7.174. Ressalte-se que o lançamento foi feito com
base nestas informações.
Em 10/5/18, durante o procedimento fiscal, o Registro N670 - Apuração da CSLL
com base no Lucro Real - Linha 21 - CSLL a Pagar anual passaram para ZERO, fls.
Fl. 23606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
31
14.023/14.024. Portanto, nenhum reparo deve ser feito na base de cálculo da
CSLL apurada nos autos.
Apesar de toda a confusão patrocinada pela própria Recorrente em suas ECFs
(originais e retificadoras), creio que lhe assiste razão em relação à irresignação quanto à base de
cálculo apurada pela Fiscalização.
Este Relator tem sido firme em dizer em todos os seus votos que tanto o disposto
no art. 28 da Lei no 9.430/96, quanto no art. 57 da Lei 8.981/95, deixam claro aplicar-se à CSLL as
mesmas normas de apuração da base de cálculo do IRPJ. Basta uma simples leitura dos referidos
dispositivos para se chegar a essa conclusão:
Lei no 9.430/96
Art.28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes
aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
Lei no 8.981/95
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 1o Para efeito de pagamento mensal, a base de cálculo da contribuição social
será o valor correspondente a dez por cento do somatório:
a) da receita bruta mensal;
b) das demais receitas e ganhos de capital;
c) dos ganhos líquidos obtidos em operações realizadas nos mercados de renda
variável;
d) dos rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa.
§ 2o No caso das pessoas jurídicas de que trata o inciso III do art. 36, a base de
cálculo da contribuição social corresponderá ao valor decorrente da aplicação do
percentual de nove por cento sobre a receita bruta ajustada, quando for o caso,
pelo valor das deduções previstas no art. 29. (Redação dada pela Lei no 9.065, de
1995)
§ 3o A pessoa jurídica que determinar o Imposto de Renda a ser pago em cada
mês com base no lucro real (art. 35), deverá efetuar o pagamento da contribuição
social sobre o lucro, calculando-a com base no lucro líquido ajustado apurado em
cada mês.
§ 4o No caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no
lucro real, a contribuição determinada na forma dos §§ 1o a 3o será deduzida da
contribuição apurada no encerramento do período de apuração.
Fl. 23607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
32
Mas, não é só. Vejamos o disposto no art. 2o da Lei no 7.689/88:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes
da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de
cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-
base; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda;(Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;(Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações societárias em
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido computados como
receita;(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.(Incluído
pela Lei no 8.034, de 1990)
Assim, me parece claro que o auto de infração deve ser devidamente saneado para
que seja apurada a base de cálculo da CSLL conforme os ditames legais acima exposados. Neste
ponto me coaduno com as alegações da parte em relação à decisão recorrida. Vejam como a
Recorrente se manifesta:
A alegada perda de espontaneidade sustentada pela DRJ é questão que, na
verdade, não se põe. O que se discute no presente caso é denúncia espontânea,
mas correção de erro de fato e, quando menos, tributação sobre base apurada
nos termos da legislação – com adições, exclusões e compensações -, outra que
Fl. 23608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
33
não sobre o qual jamais poderia incidir tributação sob pena de não ser observada
o princípio da verdade material.
Mais ainda! Como dito acima, no contexto das opções disponíveis à Fiscalização,
se ainda subsistisse alguma dúvida de que os R$ 123.879.786,61 correspondiam
ao lucro contábil, poderia verificar a base de cálculo do IRPJ. Como o imposto e a
contribuição têm bases semelhantes, embora não idênticas, é certo que, no
mínimo, os valores seriam próximos, uma vez que, em grande parte, os ajustes
previstos na legislação aplicam-se, nas mesmas condições, a ambos os tributos.
Como se depreende das fichas da ECF atinentes ao IRPJ, constata-se que o lucro
real tributável, de R$ 51.291.674,91, é bem diferente dos R$ 123.879.786,61
(imaginados como base de cálculo da CSLL).
Parece evidente que não há que se falar em perda da espontaneidade, como
alegou a DRJ, para a ECF transmitida em retificação do valor sujeito à tributação
(zero). Essa questão só seria relevante caso a Recorrente pretendesse corrigir
informação de forma a evitar a imposição de penalidade (o que definitivamente
não é o caso sob análise).
Com certeza, não há que se falar em perda de espontaneidade, conforme
sustentado pela DRJ, pois não estamos a discutir denúncia espontânea, e sim a correção de um
erro de fato a partir do momento que se decide ser devida a CSLL. Diga-se, de passagem, que a
Recorrente, desde o início, defendia a inexigibilidade da CSLL, entendendo estar acobertada por
uma decisão judicial transitada em julgado. Assim, deveria a Fiscalização ter tomado as
providências necessárias à correta apuração da base de cálculo da CSLL, considerando os ajustes
exigidos pela legislação tributária, espelhando-se, inclusive, na base de cálculo do IRPJ apurada
pela Contribuinte.
Junto à impugnação foi anexado pela Recorrente uma simulação do quanto seria
esta base de cálculo ajustada, entretanto, referido cálculo não foi aceito pela DRJ. Assim, creio que
a alternativa mais acertada seria o retorno dos autos à Unidade de Origem para que a Autoridade
Fiscal se pronuncie a respeito do acerto de tal simulação para que possamos tomar uma decisão
definitiva no presente caso.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
Autoridade Fiscal se manifeste em relação ao apurado no demonstrativo de e-fls. 16.109/23.275
(ECF juntada à impugnação - doc. 17), podendo intimar a Recorrente para suplementar as
informações constantes do processo, e elabore relatório conclusivo a respeito da correta base de
cálculo da CSLL do ano calendário de 2014. Ao final, determino que seja reaberto prazo de 30 dias
para a manifestação da recorrente, após o qual deverá o processo retornar ao CARF para a
conclusão do julgamento.
Ressalto que, em sendo acatada a proposta de conversão do julgamento em
diligência, quando do retorno do processo ao CARF para a conclusão do julgamento os demais
pontos discorridos acima deverão ser novamente objeto de apreciação e decisão.
Fl. 23609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720089/2019-18
34

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 23610
DF CARF MF
Original